Tribunal: TJDFT
Processo: 0744520-29.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PROCURAÇÃO. ASSINATURA DIGITAL. AUTORIDADE CERTIFICADORA PRIVADA. CLICKSIGN. VALIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2/2001. DESNECESSIDADE DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É de se reconhecer a validade de documento digitalmente assinado que, a despeito de não ser emitido pela ICP-Brasil, sua forma tenha sido admitida pelas partes como válida ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento, nos termos do §2o, do art. 10 da Medida Provisória no 2.200-2/2001.
2. No caso dos autos, a procuração foi assinada por meio da plataforma “ClickSign”, constando o telefone, o endereço de e-mail da subscritora, CPF e localização compartilhada. Além disso, anexa ao documento consta foto (selfie) da autora com respectivo hash gerado pelo site
3. Entende-se que a presente ação foi extinta de forma prematura, de modo contrário à legislação pertinente, uma vez que inexiste vedação legal quanto à utilização de assinaturas eletrônicas em documentos que não utilizem a certificação digital emitida por autoridade certificadora ICP-Brasil.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.